Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e fixou os alimentos em favor de menores no percentual de 15% para cada filho. O recorrente pleiteou a redução do valor dos alimentos para 9% (nove por cento) dos seus rendimentos para cada filho, alegando ausência de condições financeiras para arcar com a obrigação nos moldes fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a pensão no percentual fixado para filho atende ao trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento entre pais e filhos menores decorre do poder familiar, sendo presumida a necessidade da prole (CF/1988, art. 229). A redução, majoração ou exoneração do encargo depende de prova de alteração nas possibilidades financeiras ou necessidades das partes (CC, art. 1.699). 4. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade. 6. No que concerne ao requisito da possibilidade do genitor, verifica-se que não há elementos que corroborem sua alegada situação desfavorável, bem como as necessidades dos menores estão devidamente demonstradas no processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.